Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, em razão de débito contraído por meio de cartão de crédito que, segundo asseverou, jamais solicitou, tratando-se, portanto, de fraude. Requereu o cancelamento do débito (R$51.853,84), exclusão das restrições inseridas ao seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID36667002) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo na obrigação de excluir o nome da autora do cadastro de inadimplente Serasa/SPC, por cobrança de dívida no valor de R$29.266,63, e pagar R$4.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões do recurso, aduz inexistência de ato ilícito, tendo a instituição financeira agido no exercício regular de direito, ante a inadimplência da demandante. Alega que sua conduta é pautada na boa-fé, com observância aos processos e procedimentos adotados. Alega que a responsabilidade pelas operações fraudulentas não pode ser atribuída à instituição ré por se tratar de culpa exclusiva de terceiro. Sustenta ausência de prova da ocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado se encontra em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, alega que a inversão do ônus da prova deve ser revogada, pois a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. De início, cumpre consignar que, reconhecida a relação de consumo, verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora enquanto consumidora, mostra-se correta a inversão do ônus da prova.
6. No caso, restou incontroverso que o nome da autora/recorrida foi inserido em cadastro de inadimplentes (ID36666996), em razão de débito contraído em cartão de crédito da instituição financeira ré/recorrente. A controvérsia cinge-se em averiguar se a contratação ocorreu com o consentimento da autora/recorrida ou por meio de ato fraudulento.
7. Muito embora a instituição ré/recorrente insista na tese de inexistência de ato ilícito, não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois o documento de identidade trazido aos autos (ID36666594) possui foto e assinatura visivelmente divergentes das inseridas no documento pessoal da autora/recorrida (RG - ID36666589).
8. A despeito da alegada boa-fé, é obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, no intuito de se certificar da lisura do negócio que está sendo realizado, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
9. Assim, a emissão de cartão de crédito de modo fraudulento faz incidir sobre a instituição financeira a responsabilização pelo ato ilícito praticado, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo banco réu/recorrente e os riscos a ela inerentes (art. 14, §3o, II, CDC).
10. Desse modo, verifica-se que a instituição ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou o contrato firmado entre as partes ou qualquer documento apto a comprovar o consentimento da autora/recorrida na contratação do cartão de crédito, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial (contratação fraudulenta).
11. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, não havendo demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização a título de dano moral.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.